Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700939-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ARILTON CAFE DE MOURA RECORRIDOS: FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL. PUBLICIDADE. LICITAÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. SUSPENSÃO. PÓS-CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por detentor de imóvel público, o qual foi levado licitado pela Administração Pública, para fins de aquisição por particulares. 2. Nas normas regentes e no edital de licitação não existe encargo para a Administração Pública de convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados pela Terracap, ainda que previsto o direito de preferência para a regularização da ocupação já existente. 3. Necessária a participação do ocupante no processo licitatório para efetivação do seu direito de preferência de aquisição do imóvel. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ficou demonstrado in casu. 5. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 496, 926, 927, 928, 994, 1.029 e 1.036, todos do Código de Processo Civil; 6o, 7o, inciso IV, 23, inciso IX, todos da Constituição Federal, 40 da Lei 8.666/93, Lei 13. 303/2016 e Lei 6.035/2017, afirmando ser legítimo possuidor de imóvel objeto de licitação promovida pela Terracap. Sustenta que, apesar da previsão editalícia, não lhe foi assegurado o direito de preferência como ocupante do bem, muito menos houve a prévia e pessoal notificação do certame. Invoca a existência de vício no edital, uma vez que não houve a descrição pormenorizada do imóvel a ser licitado. II -O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 6o, 7o, inciso IV, 23, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade às Leis 13.303/2016 e 6.035/2017, porquanto “A alegação de ofensa genérica a lei federal, sem particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende violados, consubstancia deficiência de fundamentação do apelo especial, pois não permite a exata compreensão da controvérsia, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.027.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe recurso especial no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 496, 994, 1.029 e 1.036, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 926, 927, 928, todos do CPC e 40 da Lei 8.666/93. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese em análise, o apelante assevera que seu direito de preferência à aquisição do imóvel, em que mora há 26 anos, não foi observado pela TERRACAP. Afirma que o bem foi incluído em edital de licitação, sem ter sido prévia e pessoalmente notificado, o que inviabilizou sua participação no certame. Conforme já explicitado no agravo de instrumento interposto pelo apelante, verifica-se que o Edital no 12/2020 para a Concorrência Pública para Venda de Imóveis estabelece: .... A Resolução CONAD No 231/2012 dispõe sobre os critérios e a uniformização dos procedimentos para reconhecimento do direito de preferência a ser exercido sobre imóveis licitados e determina: ..... De acordo com a legislação citada, mesmo levando em consideração que a finalidade do direito de preferência nessas licitações seja a regularização da ocupação já existente dos imóveis nos cadastros da empresa pública - flexibilizando, em favor do ocupante, a exigência de autorização de ocupação expedida apenas pela TERRACAP-, clara a exigência de participação no processo licitatório para efetivação do referido direito. Ainda que o apelante reclame exatamente da impossibilidade de participação na licitação por falta de sua prévia notificação, não se verifica, nas normas regentes ou no edital, o encargo de a Administração Pública convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados. Ademais, não se pode olvidar a publicidade dada ao edital da licitação em questão, cujo propósito consiste em possibilitar o conhecimento da população e dos interessados sobre os certames daquela Empresa. No mesmo sentido, há precedente desta Corte de Justiça: O apelante aponta que outros moradores da localidade receberam notificação pessoal sobre a efetivação da licitação do imóvel em que residiam e que não foi guardado o mesmo parâmetro para o seu imóvel. Ocorre, porém, que compulsando os autos não foi possível localizar a prova desta alegação, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual prevalece o entendimento anteriormente apresentado, concernente à validade da publicação do edital para publicização do ato público, pois é preciso lembrar que a área em questão é pública e foi ocupada indevidamente pelo apelante, não gerando a ocupação posse, mas tão somente detenção. DA PRECEDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO O apelante assevera que no caso de retomada de imóvel cedido pela Administração deve necessariamente ser precedido de processo administrativo. A afirmativa do apelante sobre a necessidade de processo administrativo de imóvel cedido pelo Poder Público é verdadeira, porém, não se aplica ao caso do autor, a uma porque não houve concessão de uso pelo proprietário da área, in casu a União, a duas porque as cessões de uso apresentadas nos autos foram efetivadas entre pessoas físicas e não podem ser impostas ao Poder Público para que consigne as mesmas benesses normalmente efetivadas ao bem público cuja concessão de uso especial para fins de moradia foi efetivada através de regular processo administrativo. DO FATO NOVO E DO VÍCIO NO EDITAL Outro ponto arguido pelo apelante consiste na existência de fato novo cujo qual o adquirente do imóvel (segundo réu) deixou de assinar a escritura no prazo declinado no edital, além de não adimplir com parcelas da aquisição, razões pelas quais deveria ter havido sua inabilitação conforme determinam as regras do certame. Após a apresentação deste fato, o juízo a quo diligentemente determinou a manifestação das partes (ID 37095173), na qual se verificou que a Administração Pública determinou a suspensão do prazo concedido ao segundo réu para assinatura do contrato de compra e venda do imóvel, não havendo que se falar de inércia do adquirente e, consequentemente, ausente qualquer nulidade como a apontada (ID 37095163 p.83/87). O apelante aponta também a existência de vício no edital, o qual não observou o disposto no artigo 40 da Lei de Licitações, o qual versa sobre a descrição pormenorizada do imóvel a ser licitado. O referido artigo foi assim redigido: (...) Em que pese a argumentação lançada pelo apelante, todos os imóveis em igualdade de condições detinham a mesma descrição no edital, cabendo a interessado se dirigir ao local e verificar as condições do imóvel a ser adquirido (ID 37095023 e 37095058). Nesta toada, não se vislumbra a apontada nulidade que ensejaria vício no certame. Por derradeiro, o apelante sustenta que seus requerimentos administrativos para o exercício do direito de preferência foram rejeitados pela Administração. Segundo consta do Edital do certame o apelante teria que participar do ato licitatório. In casu, restou consignado que não houve esta participação, portanto, nenhuma ilegalidade na rejeição do pedido realizado administrativamente (ID 3709502).(ID 39035927). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023